Tribunal: STF
Processo: Rcl 44393
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Rondônia – SINDUR/RO afirma haver o ministro Celso de Mello, na reclamação nº 42.125, inobservado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 599.628 – Tema nº 253.
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado. Mostra-se inadequado utilizar a reclamação para impugnar ato do próprio Supremo. Confiram a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. 1. A reclamação constitucional é o instrumento adequado para impedir a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes (art. 102, I, “l” e art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A reclamação não é via processual adequada para impugnar decisão dos Ministros desta Corte. Precedentes: Rcl nº 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009; Rcl nº 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 6/3/2009; Rcl 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 3. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento nº 764.909 e, posteriormente, não conheceu dos sucessivos agravos regimentais interpostos. 4. O Relator, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ostenta a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental na reclamação nº 9.945, relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7 de maio de 2013, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 21 de maio de 2013.)
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator